Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-15.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800010-15.2021.8.14.0000
PACIENTE: ALEX CASTRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. MODUS OPERANDI EMPREGADO. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente
fora preso em flagrante delito em 27/12/2020, acusado da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado no âmbito da Lei Maria da Penha, eis que, nesse dia, teria ligado ao celular de sua companheira
Regina Ataíde da Silva e ela não o atendeu, deixando-o furioso e passando a xingá-la, dizendo que estava lhe traindo. Ao chegar em casa, passou a agredi-la com socos e, em determinado momento, pegou uma faca e desferiu dois golpes, um no rosto e outro no peito, próximo ao pescoço. A vítima conseguiu desvencilhar-se do paciente e fugiu, destacando que ele iria matar-lhe. Em seguida, policiais prenderam-no.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 18-20 ID nº 4255959) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. ID nº),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do paciente demonstrada pelo
modus operandi
empregado e para garantir a integridade física da vítima.

- De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e própria integridade física da vítima.

-
O STJ tem jurisprudência sedimentada no sentido de que
“a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher”
(
ex vi
do HC 498.977/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
ALEX CASTRO DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba nos autos do processo judicial eletrônico nº 0801759-85.2020.8.14.0070.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 27/12/2020, acusado da prática do crime de feminicídio tentado contra sua companheira Regina Ataíde da Silva. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Requerida a revogação dessa medida extrema, o pleito restou indeferido.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
, destacando que
“no dia seguinte a prisão do Paciente a própria vítima procurou os familiares do Requerente para informar o que realmente ocorreu no dia dos fatos momento em que verbalizou que em nenhum momento o paciente tentou ceifar a vida dela, que estavam sob efeito de álcool no momento em que ocorreu uma briga entre o casal, por motivos de ciúmes, que o Paciente não tentou matá-la, que não se opunha a soltura do mesmo uma vez que não se sentia ameaçada por ele, que sequer necessitava de medidas protetivas, declarações estas que foram reduzidas a termo e juntadas no pedido de revogação de prisão cautelar que foi interposto em favor do Paciente no dia 31.12.2020.”.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa no distrito da culpa, com boa índole e família enraizada em Abaetetuba.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja realizar sustentação oral quando do julgamento definitivo de mérito.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-28.

Distribuídos os autos em plantão judiciário do recesso forense em 03/01/2021, o desembargador plantonista Mairton Marques Carneiro
indeferiu a liminar
(fls. 29-31 ID nº 4256114).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 38-40 ID nº 4277744).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 42-47 ID nº 4389350).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante delito em 27/12/2020, acusado da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado no âmbito da Lei Maria da Penha, eis que, nesse dia, teria ligado ao celular de sua companheira
Regina Ataíde da Silva e ela não o atendeu, deixando-o furioso e passando a xingá-la, dizendo que estava lhe traindo. Ao chegar em casa, passou a agredi-la com socos e, em determinado momento, pegou uma faca e desferiu dois golpes, um no rosto e outro no peito, próximo ao pescoço. A vítima conseguiu desvencilhar-se do paciente e fugiu, destacando que ele iria matar-lhe. Em seguida, policiais prenderam-no.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 18-20 ID nº 4255959)
nem na de indeferimento de sua revogação
,
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime
, a
periculosidade do paciente
demonstrada pelo
modus operandi
empregado e para garantir a integridade física da vítima
, como se nota:

DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que é caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado. Explique-se.

Em primeiro lugar, importa esclarecer que este juízo não está decretando a prisão preventiva do investigado, de ofício. A autoridade policial representou pela prisão preventiva dele, razão pela qual o Juiz está apto a converter o flagrante em preventiva, nos moldes do artigo 311 do CPP.

Em prosseguimento, verifico que o delito narrado no Auto de Prisão em flagrante é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, portanto, está presente a
condição de admissibilidade
prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
pressupostos
,

que são a materialidade e os indícios de autoria, entendo suficientemente demonstrados por meio das declarações prestadas pelo condutor, pelas testemunhas inquiridas na fase de investigação, notadamente pelo depoimento da vítima, fotografias e Laudo de exame de Corpo de Delito da vítima, havendo indícios suficientes de autoria delituosa por parte do autuado.

No que tange aos
fundamentos
autorizadores da prisão cautelar, entendo haver a necessidade
garantia da ordem pública
, levando-se em conta a gravidade concreta da conduta do investigado, consistente em, ao menos de modo indiciário, tentar ceifar a vida da vítima, bem como diante das circunstâncias em que ocorreram os fatos, relatadas nos depoimentos colhidos em sede policial que informaram as lesões e as ameaças de morte sofridas pela vítima, que foram supostamente causadas pelo indiciado, que agrediu a vítima utilizando-se de uma faca, desferindo um golpe no rosto e no pescoço da vítima, não conseguindo consumar seu intento criminoso em razão de a vítima ter conseguido se desvencilhar e conseguido fugir do local, tudo isso demonstra, concretamente, a agressividade do indiciado e a sua periculosidade, e, consequentemente, a necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública e, especialmente, da integridade da vítima.

Desta feita, presentes condição de admissibilidade, pressupostos e fundamentos ou requisitos da prisão preventiva, nada mais resta a ser feito que não proferir decisão decretando a custódia cautelar do autuado.

Decido

Posto isso,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE
do indiciado e
CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
DE:
ALEX CASTRO DOS SANTOS
, nascido em 11/11/1991, filho de Maria da Trindade Castro, assim o fazendo com base nos artigos 311, 312 e 313, I, 310, II todos do CPP e súmula 07 do TJPA.

Audiência de custódia prejudicada, em razão da unidade prisional, onde o preso está custodiado não dispor de estrutura e de meios tecnológicos para realização da audiência de custódia por videoconferência nos termos exigidos pela Resolução n. 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça, conforme Ofício 42/2020 – PLANTÃO 4ª RISP – FCM, datado de 18 de dezembro de 2020, enviado a este Juízo pelo Superintendente Regional do Baixo Tocantins – 4ª RISP, Dr. Flávio Carlos de Meireles e em obediência e observadas as diretrizes estabelecidas na Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, com redação dada pela Recomendação n. 68, de 17 de junho de 2020, ambas do CNJ,
com a realização de corpo de delito
e conforme disposto na Portaria Conjunta n. 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21 de junho de 2020.

Oficie-se à Unidade prisional onde o flagranteado encontra-se recolhido para que a autoridade policial, encaminhe, no prazo de 24 horas, o formulário de identificação de fatores de risco para a COVID-19 ou perfil epidemiológico do flagranteado, em observância ao que dispõe o§ 2º, do art. 1º da Portaria nº. 29342020-GP, de 16 de Dezembro de 2020. (...)”

DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA REOVGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Compulsando os autos, verifica-se que é hipótese de indeferimento do pleito. Explico.

Por decisão datada de 29/12/2020 foi decretada a prisão preventiva do requerente para garantia da ordem pública considerando a gravidade concreta da conduta do agente verificada circunstâncias em que ocorreram os fatos, consistente em, ao menos de modo indiciário, tentar ceifar a vida da vítima utilizando-se de uma faca, desferindo um golpe no rosto e no pescoço da vítima, não conseguindo consumar seu intento criminoso em razão de a vítima ter conseguido se desvencilhar e conseguido fugir do local. A prisão foi decretada ainda para garantir a integridade da vítima.

Da narrativa dos fatos, persiste ainda o
periculum libertatis
ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da reiteração do cometimento de tão grave delito. As declarações da vítima (doc de ID 22213155), juntado aos autos não são capazes de afastar os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do requerente, vez que estão em conflito com o relato prestado pela própria vítima nos autos do Processo nº 0801759-85.2020.8.14.0070- Comunicação Prisão em flagrante e que serão esclarecidos durante a instrução criminal., devendo neste momento, por razões de cautela ser mantida a prisão preventiva do requerente com o fito de resguardara integridade da vítima.

Tais fatos apontam, neste momento, para a subsistência da necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública tendo como objetivo evitar a reiteração criminosa, evidenciando, assim, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, ao menos nesta fase processual.

Segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo, “
tem-se por fundamentada a negativa do benefício da liberdade provisória, com expressa menção à situação concreta, em razão, essencialmente, do modus operandi empregado pelo agente na prática da conduta criminosa, representando periculosidade ao meio social
” (RHC 23934/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 15/09/2009, DJe 05/10/2009).

As circunstâncias analisadas neste momento processual não apresentam situação fática distinta da verificada na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. Do contrário, vê-se constituída situação social que evidencia a necessidade da medida cautelar privativa de liberdade. Mantêm-se, ao meu sentir, a presença dos requisitos da prisão preventiva, afastando-se, assim, a aplicação liberatória do artigo 316 do CPP.

Os fundamentos apresentados pelo requerente, não tem condão de afastar as razões que embasaram o decreto preventivo, mantendo-se, assim, inaplicável o inciso III do artigo 310 do Código de Processo Penal,
bem como o
art. 321 do mesmo diploma legal.

Decido

Posto isso,
indefiro o pedido de revogação de preventiva
formulado por
ALEX CASTRO DOS SANTOS
,

assim o fazendo com base nos artigos 311, 312 e 313, I todos do CPP.
(...)”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e própria integridade física da vítima.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, sendo irrelevante para infirmar, por ora, na atual fase processual (oferecida denúncia dia 25/01/2021), a higidez do decreto a primariedade do paciente e o fato de, segundo alegou a defesa na inicial,
“no dia seguinte a prisão do Paciente a própria vítima procurou os familiares do Requerente para informar o que realmente ocorreu no dia dos fatos momento em que verbalizou que em nenhum momento o paciente tentou ceifar a vida dela, que estavam sob efeito de álcool no momento em que ocorreu uma briga entre o casal, por motivos de ciúmes, que o Paciente não tentou matá-la, que não se opunha a soltura do mesmo uma vez que não se sentia ameaçada por ele, que sequer necessitava de medidas protetivas, declarações estas que foram reduzidas a termo e juntadas no pedido de revogação de prisão cautelar que foi interposto em favor do Paciente no dia 31.12.2020.”.

Nessa senda, quanto a este ponto, o STJ tem jurisprudência sedimentada no sentido de que
“a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher”
(
ex vi
do HC 498.977/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. FEMINICÍDIO TENTADO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA MULHER. SUPOSTA RECONCILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, mormente para se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e para resguardar a integridade física das vítimas - o paciente, que possui passagem pelo crime de homicídio, agrediu sua companheira com uma faca e proferiu diversas ameaças de morte.

4. No tocante à suposta reconciliação da vítima com o paciente, importante salientar que, nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher.

5. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal de Justiça.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 498.977/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. 1 - Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico se a decisão segregadora restou devidamente fundamentada, sendo certo que as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, em face da gravidade de conduta, revelada pelo modus operandi, e o risco concreto da reiteração criminosa. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REPETIÇÃO DE TESES. A repetição de fundamentos e a não demonstração de fatos novos modificadores da temática sob análise autoriza o não conhecimento do habeas corpus neste tópico. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

(TJ-GO - HC: 04407969020198090000, Relator: CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/08/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 12/08/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 08/02/2021